Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), AREIA AGUAS CLARAS LTDA - CNPJ: 32.250.835/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que suspendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida e determinou a restituição do caminhão e da caçamba basculante à empresa agravada.

2.

A decisão agravada reconheceu, em sede de cognição sumária, a ausência de comprovação válida da constituição em mora da devedora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, além de considerar a essencialidade dos bens para a atividade empresarial da requerida.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora da devedora fiduciária e autorizar a manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

4.

A comprovação da mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como da Súmula 72 do STJ.

5.

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento demonstra que a correspondência sequer foi efetivamente submetida à tentativa de entrega, circunstância que impede o reconhecimento da válida constituição em mora e afasta a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as hipóteses em que a notificação é regularmente enviada ao endereço contratual daquelas em que não há sequer tentativa efetiva de entrega, exigindo, neste último caso, a adoção de outros meios aptos a viabilizar a ciência do devedor.

7.

A finalidade da notificação extrajudicial é assegurar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de regularização do débito antes da adoção de medida constritiva, de modo que admitir a apreensão do bem sem demonstração mínima de tentativa eficaz de comunicação viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

8.

A restituição provisória dos bens não impede o regular prosseguimento da ação originária nem futura reapreciação da pretensão da credora, caso seja posteriormente demonstrada a regular constituição em mora e o preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinou a restituição provisória dos bens à agravada.

Tese de julgamento:
“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, sem comprovação de efetiva tentativa de entrega ao devedor, não configura constituição válida em mora para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A ausência de comprovação da mora afasta a manutenção da medida liminar de busca e apreensão, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 300 e 311, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.908.943/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJMT, AI nº 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto Lessandro Réus Barbosa da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1002479-75.2026.8.11.0059, ajuizada em face de
AREIA AGUAS CLARAS LTDA
, que deferiu o pedido liminar, ordenando a restituição do bem (caminhão VW 31.320
constellation
e caçamba basculante) à agravada.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo n.º 1.132, segundo o qual, para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento da correspondência.

Alega que a devolução do AR com a anotação
“não procurado”
não invalida a mora, sobretudo porque o endereço da agravada está localizado em zona rural, incumbindo ao próprio destinatário diligenciar para retirada de suas correspondências junto à agência dos Correios.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da tese de essencialidade do bem em ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, argumentando que tal discussão é própria do âmbito recuperacional, inexistindo, no caso concreto, recuperação judicial instaurada.

Afirma, ademais, que a agravada não produziu prova concreta da imprescindibilidade do caminhão para o exercício de suas atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo econômico.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 368199897).

Em sede de cognição sumária, a medida liminar foi indeferida (Id. 368946359).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 374817891.

Contra a decisão liminar
,
o banco agravante manejou o Agravo Interno de Id. 375528368.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...] Vistos.

Trata-se de pedido de urgência formulado pela Requerida em sede de contestação, objetivando a revogação da medida liminar de busca e apreensão e a imediata restituição do bem. Sustenta a nulidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação "não procurado", e alega excesso de execução, comprovando ainda a essencialidade do veículo para a continuidade de sua atividade empresarial.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão, ao menos nesta fase de cognição sumária, à parte Requerida. A validade da constituição em mora é pressuposto processual indispensável nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69 (Súmula 72 do STJ). No caso em tela, o Aviso de Recebimento (AR) juntado pelo autor no ID 232132821 retornou com a observação "não procurado", o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2701811/RJ, 2026), indica que a correspondência não alcançou o endereço contratual, frustrando a finalidade do ato.

Somado a isso, a Requerida demonstrou inegável boa-fé ao realizar o depósito judicial voluntário do valor de R$ 68.588,91, correspondente às parcelas efetivamente vencidas. Outrossim, os documentos acostados à defesa comprovam que o caminhão apreendido é instrumento essencial para o cumprimento de contratos de prestação de serviços ativos, de modo que a manutenção da apreensão poderá acarretar danos irreversíveis à saúde financeira da empresa ré.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 e 311, IV, do CPC,
DEFIRO
o pedido liminar formulado pela Requerida e
DETERMINO a imediata suspensão dos efeitos da decisão de ID 232552299, ordenando a RESTITUIÇÃO dos bens
(Caminhão VW 31.320 Constellation e Caçamba Basculante) à posse da Requerida. Nomeio o representante legal da empresa Ré como fiel depositário dos bens, mediante termo nos autos, até o julgamento final da lide. Expeça-se, com urgência, o respectivo mandado de restituição.

No mais, INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação e resposta à reconvenção. Na mesma oportunidade, deverá o Autor se manifestar especificamente sobre: a) o aparente excesso de execução, uma vez que seus próprios extratos (ID 232132818) indicam valor de quitação significativamente inferior ao valor atribuído à causa; e b) a tese de nulidade da mora em razão do AR devolvido como "não procurado".

Por fim, quanto às questões administrativas, intime-se a Oficial de Justiça acerca desta decisão. Diante da certidão de ID 233226982, intime-se a parte AUTORA (Exequente) para que proceda ao recolhimento da complementação de diligência no valor de R$ 958,10, uma vez que a diligência de busca e apreensão por ela requerida foi realizada em zona rural remota, gerando despesa excedente. [...]” (Id. 233263428 na origem).

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que suspendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida na ação de busca e apreensão e determinou a restituição dos bens à agravada, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a ausência de comprovação válida da constituição em mora.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, de modo que deve ser desprovido o recurso em apreço.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula 72:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nota-se, com clareza, a especial atenção conferida pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, requisito absolutamente indispensável no contexto jurídico em análise. Isso porque, no âmbito dos princípios que norteiam a alienação fiduciária, embora a legislação efetivamente favoreça a instituição financeira — com o objetivo de assegurar a credibilidade e a efetividade do sistema financeiro, bem como a segurança do crédito, pilares fundamentais do modelo capitalista —, mostra-se igualmente imprescindível, em contrapartida, a instituição de mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a notificação extrajudicial, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, foi devolvida ao remetente com anotação de “NÃO PROCURADO”, sem que houvesse sequer o seu envio (id 232132821,
originários)
.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento da devedora. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (g.n)

Por sua vez, ainda que a instituição financeira credora, ora agravante, invoque o Tema 1132/STJ e sustente que o mero envio da notificação extrajudicial é suficiente para a válida constituição em mora, entendo que tal circunstância não tem o condão de afastar o fato de que
não há prova de que houve tentativa de notificar a devedora.

De fato, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado, no julgamento do Tema 1.132, a exigência de comprovação do recebimento da notificação — bastando, em regra, o envio ao endereço contratual —, a jurisprudência mais recente daquela Corte, em consonância com a Súmula 72 do STJ, tem feito distinções importantes a depender das
circunstâncias da devolução da correspondência
, sobretudo nos casos em que ela
jamais chegou a ser submetida à tentativa de entrega ao destinatário
, como ocorre quando o registro de entrega aponta o
status
“NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema nº 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA ?NÃO PROCURADO?. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2 . Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema nº 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (g.n)

Nessa intelecção, a mera juntada do aviso de recebimento com anotação de “NÃO PROCURADO” não é suficiente para comprovar a ciência do devedor quanto à mora, tampouco para caracterizá-la juridicamente. Tal anotação revela
ausência de diligência mínima
por parte do credor na tentativa de constituir validamente o devedor em mora, contrariando, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora da agravada
,
conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)” (N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

[...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

É importante destacar que a função da notificação não é meramente formal: ela visa possibilitar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de purgá-la antes da adoção de medidas coercitivas, como a apreensão do bem. A ausência de demonstração de tentativa eficaz de entrega frustra esse propósito essencial do instituto.

Além disso, o retorno da correspondência sem tentativa concreta de entrega ou recebimento, especialmente com tal anotação, não pode ser desconsiderado sob pena de vulnerar o devido processo legal e o contraditório,
configurando verdadeira privação arbitrária da posse, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Nesse contexto, não se verifica elemento capaz de demonstrar desacerto da decisão recorrida, a qual se mostra consentânea com a necessidade de preservação do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, sobretudo diante da natureza gravemente constritiva da medida de busca e apreensão.

Registre-se, ainda, que a restituição provisória dos bens à agravada não inviabiliza o prosseguimento da demanda originária nem impede futura reapreciação da pretensão expropriatória, caso, ao final da instrução, reste demonstrada a regular constituição em mora e o preenchimento dos demais requisitos legais.

Assim, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão combatida, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026